Tribunal: TJPA
Processo: 0003711-80.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003711-80.2013.8.14.0005

REQUERENTE: NELZA DANTAS DOS SANTOS

REQUERIDO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO PROCESSO Nº 0003711-80.2013.8.14.0005

AGRAVANTE: NELZA DANTAS DOS SANTOS

AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL REFLEXO. UHE BELO MONTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. LITIGÂNCIA ABUSIVA CONFIGURADA. RECOMENDAÇÃO Nº 159/2024 DO CNJ. TEMA 1198 DO STJ. PODER-DEVER DO MAGISTRADO DE EXIGIR LASTRO MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Nelza Dantas dos Santos contra decisão monocrática (Id 33662374) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do feito sem resolução de mérito. O juízo de origem indeferiu a petição inicial após a autora deixar de atender à ordem de emenda para individualizar sua condição profissional, local de pesca e planilha de danos, em cenário de ajuizamento massificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a decisão monocrática é nula por cerceamento de defesa ou falta de fundamentação;
(ii) verificar se o magistrado possui autoridade para exigir documentos específicos (como o REAP e planilha individualizada) diante de indícios de litigância abusiva; e
(iii) analisar se o descumprimento da emenda à inicial autoriza o indeferimento da exordial nos termos do Tema 1198 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminarmente, a interposição de Agravo Interno exige preparo (Lei Estadual n.º 8.583/2017), requisito dispensado por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita.
4. Esclarece-se que os termos "advocacia predatória" ou "litigância predatória" foram utilizados em referência à Recomendação nº 159/2024 do CNJ. Contudo, em observância à atualização das diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, adota-se a nomenclatura
litigância abusiva
, a qual restou configurada no presente caso. Onde antes se lia predatória, deve-se ler abusiva.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 1198
, fixou a tese de que o juiz, ao vislumbrar indícios de litigância abusiva, pode exigir que a parte emende a inicial com documentos capazes de lastrear minimamente a pretensão, tais como procuração atualizada e comprovantes específicos.
6. A exigência do REAP (Relatório de Exercício da Atividade Pesqueira) e de planilha individualizada de danos não configura "prova diabólica", mas sim o cumprimento do ônus processual de individualizar a causa de pedir e a legitimidade ativa, conforme exigido pelos arts. 319 e 320 do CPC.
7. A inércia da autora em cumprir a emenda (Id 33273309), mesmo após oportunizada a regularização conforme determinado pelo STJ em recurso anterior, impõe o indeferimento da inicial (Art. 321, parágrafo único, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
É dever do magistrado, ao detectar indícios de litigância abusiva, exigir a individualização da demanda e documentos de lastro mínimo, sob pena de indeferimento da inicial, conforme tese firmada no Tema 1198 do STJ.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 319, 320, 321, 932 e 1.021 do CPC; Tema 1198 do STJ; Recomendação nº 159/2024 do CNJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento aos presentes recursos de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO PROCESSO Nº 0003711-80.2013.8.14.0005

AGRAVANTE: NELZA DANTAS DOS SANTOS

AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id 34501130) interposto por
NELZA DANTAS DOS SANTOS
em face da decisão monocrática de minha lavra (Id 33662374), que negou provimento ao seu recurso de apelação, confirmando o indeferimento da petição inicial em ação de indenização por danos ambientais movida contra a
NORTE ENERGIA S/A
.

Em suas razões, a agravante sustenta: 1) Nulidade por negativa de prestação jurisdicional (Art. 489, CPC); 2) Inadequação do julgamento monocrático; 3) Uso indevido do conceito de "litigância predatória", alegando que o volume de ações não indica má-fé; 4) Que a exigência de comprovação exauriente de renda e danos na fase inicial configura "prova diabólica" e viola a Súmula 618 do STJ.

A agravada, Norte Energia S/A, apresentou contrarrazões (Id 35406408), pugnando pela manutenção do
decisum
, arguindo a preclusão do dever de emendar e a patente configuração de litigância abusiva (anteriormente denominada advocacia predatória).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

De início, esclareço que, nos termos da Lei Estadual n.º 8.583, de 28 de dezembro de 2017, a interposição de Agravo Interno no âmbito deste Tribunal exige o recolhimento de preparo recursal. Contudo, tal exigência é dispensada no presente caso, uma vez que a parte agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita, benefício que se estende aos atos recursais.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame dos argumentos.

2. Razões Recursais

A insurgência do agravante não merece prosperar. Analiso ponto a ponto:

2.1. Preliminar. Da Nulidade por Falta de Fundamentação e Julgamento Monocrático

O agravante afirma que a decisão monocrática violou a colegialidade e não enfrentou seus argumentos. Sem razão. O Art. 932, VIII do CPC e o Regimento Interno desta Corte (Art. 133, XI) autorizam o Relator a decidir monocraticamente questões que seguem diretrizes fixadas pelo CNJ e pela jurisprudência dominante. No caso, a decisão (Id 33662374) enfrentou claramente a desídia do autor em cumprir o despacho de emenda (Id 33273309), não havendo que se falar em nulidade.

2.2. Mérito

Inicialmente, promovo a retificação terminológica do julgado. O termo "advocacia predatória" foi utilizado em estrita referência à Recomendação nº 159/2024 do CNJ. No entanto, acompanhando a evolução das diretrizes daquele Conselho, esclareço que a melhor nomenclatura para tratar da patologia processual verificada nestes autos é
litigância abusiva
. Assim, onde constar no relatório ou fundamentação as expressões "predatória" ou "advocacia predatória", deve-se ler
litigância abusiva
. No caso em tela, esta restou plenamente configurada pelo ajuizamento massificado de petições padronizadas e genéricas que não permitem aferir a situação fática real do jurisdicionado.

O agravante alega que o Juízo exigiu prova exauriente na fase inicial. Ocorre que o juízo de origem não exigiu prova plena do dano, mas sim a
individualização mínima
da causa de pedir. Em uma ação que envolve milhares de processos idênticos, é dever do autor demonstrar que
ele
exercia a pesca no local atingido e qual era sua renda.

O pedido de apresentação do REAP (Relatório de Exercício da Atividade Pesqueira) ou do protocolo de envio não é "prova diabólica", mas sim um documento administrativo que o pescador profissional deve possuir. A ausência de individualização após várias oportunidades de emenda torna a inicial inepta, pois impede o réu de formular defesa específica (Art. 319 e 320, CPC).

Portanto, a insurgência contra a determinação de emenda não prospera. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1198 (REsp 2.021.655)
, consolidou o entendimento de que, ao detectar indícios de litigância abusiva, o magistrado tem o poder-dever de exigir documentos que comprovem a legitimidade e o interesse de agir.

No presente caso, o juízo de origem agiu em estrita observância a esse precedente ao solicitar o REAP e a planilha individualizada de danos. Tais documentos são essenciais para distinguir a pretensão do agravante daquelas contidas em outros milhares de processos idênticos. O agravante, todavia, não cumpriu a determinação, preferindo sustentar a tese de "prova diabólica" (Id 34501130, pág. 3).

A inversão do ônus da prova em matéria ambiental refere-se à prova do nexo causal e da extensão do dano durante a instrução. Ela não desonera o autor de apresentar uma petição inicial apta. O ônus de provar a própria condição profissional (ser pescador) e a legitimidade para pleitear o dano reflexo é do autor no momento da propositura da ação.

A extinção do feito não decorreu de um julgamento antecipado de mérito, mas sim da inaptidão da petição inicial (Art. 485, I, CPC). A parte autora não se desincumbiu do ônus de apresentar os elementos mínimos de identificação da sua atividade pesqueira no local do dano, requisito este que não se confunde com a prova do nexo causal durante a instrução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026